Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740533-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MIRALINDA MORAIS DA SILVA RECORRIDO: ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VENCIMENTOS. QUANTIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. 2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. 3. Havendo evidências de que a constrição pretendida manterá a obrigação dentro de prazo razoável, e inferior a 60 meses, deve-se deferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque não é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários para quitação de débitos não alimentares. Requereu em petição apartada (ID 48579990 – Págs. 1/3) a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial, mas este restou indeferido pela decisão de ID 48635274 – Págs. 1/3. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto a turma julgadora assim concluiu no ID 46028753 – Págs. 7/8, verbis: No caso em apreço, está demonstrado que a agravante percebe a importância mensal de R$ 3.823,01 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e um centavo), a título de salário contratual, e, decotado os descontos referentes a empréstimos, sua renda líquida mensal atual fica aquém de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – ID 139717030 – Fls. 8/9, dos autos de origem. A constrição judicial no percentual requerido resultaria em comprometimento à sobrevivência digna do devedor, eis que a quantia remanescente à penhora seria insuficiente para garantir a subsistência mínima e de forma digna, considerando o contexto financeiro apresentado, e sem outras provas de rendimentos extra laboral. De outro lado, conforme já salientado, a implementação da penhora salarial determinada iniciou-se no mês de setembro de 2022 (ID 139717030 – Pág. 7, na origem) e até esta data, provavelmente, já terão sido descontadas sete parcelas, sendo 4 delas no valor de R$ 663,98, e três no valor de R$ 225,00. Considerada a hipótese, mais de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) já foram pagos, o que induz a redução da dívida neste atual estágio. O percentual de 5% (cinco por cento) representa pouco mais de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) de acordo com os contracheques apresentados, o que garante a quitação da dívida nos próximos 50 (cinquenta) meses. Conforme já salientado na decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido liminar, a quitação da dívida em período inferior à 60 (sessenta) meses representa situação favorável ao agravado, que colocará fim à demanda judicial e, de outro lado, à agravante, que poderá se programar ante a melhor solução para o pagamento da dívida com a qual se beneficiou. Com efeito, à míngua de prova de despesa extraordinária, ou de superendividamento, faz-se cabível a constrição de parte do salário do executado, para o pagamento de dívida, a fim de se atender a efetividade processual. Portanto, para rever a conclusão de que é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, é indispensável revisitar os elementos fáticos-probatórios, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.076.337/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015